Tribunal: TCU
Processo: 005.165/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6622/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil e com base no nos pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 111 e 112) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 113), ACORDAM em apostilar a tabela de débito constante no item 9.2 do Acórdão 5002/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, Sessão de 6/9/2022, Ata no 31/2022, a fim de substituir a expressão "já restituído" por "crédito" e incluir, nas demais linhas, a expressão "débito", mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.165/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luís Mendes Ferreira (XXX.186.283-XX); Terc Terraplenagem e Construções Ltda (12.271.005/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.